Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-97.2022.8.11.0045
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000433-97.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MIRO PIVOTTO - CPF: 881.248.009-87 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (RECORRIDO), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Recurso Inominado n
.
1000433-97.2022.8.11.0045

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

BRF S.A.

Recorrido(s):
MIRO PIVOTTO

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 278

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – PRELIMINARES REJEITADAS – DEMORA SUPERIOR A 5 HORAS PARA CARREGAMENTO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE QUALQUER DOCUMENTO COMPROVANDO O HORÁRIO DE CHEGADA DO TRANSPORTADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO - DIÁRIAS DEVIDAS – ADEQUAÇÃ DO VALOR DESTA INDENIZAÇÃO - NÃO ADIANTAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PEDÁGIO AO TRANSPORTADOR – VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a demora demasiada para o carregamento e/ou descarregamento de mercadorias, é devida a indenização prevista no art.
11, § 5.o da Lei n. 11.442/2007.

Nos termos da Lei n. 10.209/2001, a antecipação do vale-pedágio é obrigatória, de modo que não havendo comprovação do pagamento correspondente ao transportador, é devida a indenização prevista no art. 8o da mencionada lei.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora pretende a condenação da empresa ré ao pagamento da quantia de R$ 4.869,08 (quatro mil oitocentos e sessenta e nove reais e oito centavos) pelo período superior a 05 (cinco) horas que ficou aguardando para o carregamento de seu caminhão, cuja indenização está prevista no art. 11, §5o da Lei n. 11.442/2007.

Requer, ainda, a condenação da demandada ao pagamento de multa prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, por ausência de adiantamento do valor correspondente e necessário ao pagamento de pedágio pelo transportador rodoviário.

O autor afirma que no ano de 2021 foi contratado para realização de frete com saída de Itanhangá/MT e destino a Lucas do Rio Verde/MT, cuja carga seria entregue à empresa ré, então destinatária final dos produtos transportados.

Sustenta que lhe fora pago o montante atinente ao frete para entrega das mercadorias, sem, contudo, haver adiantamento da quantia relativa ao pagamento dos pedágios no trajeto informado, sendo obrigado a realizar o pagamento das referidas tarifas com seus próprios recursos.

Assim, pleiteia a condenação da empresa ré ao pagamento da multa prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, correspondente ao dobro do valor pago pelo frete, acrescido de juros e correção monetária.

Além disso, informa que teve de aguardar desde às 07h20 do dia 11/12/2021 até às 04h58 de 14/12/2021 para o carregamento da mercadoria que iria transportar, sendo-lhe devidas as diárias previstas no art. 11, §5o da Lei n. 11.442/2007.

De sua vez, a empresa demandada defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, pois não possui qualquer relação direta com o demandante, que foi subcontratado pela empresa Fribon, a qual realmente possui relação direta com o autor.

Ainda, argui preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos hábeis a comprovar as alegações autorais.

No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, uma vez que não possui qualquer responsabilidade pelo ocorrido, mormente porque não contratou diretamente o autor, razão pela qual as indenizações pleiteadas não seriam de sua responsabilidade.

Sobreveio sentença de procedência que condenou a empresa ré ao pagamento de multa equivalente ao dobro do valor do frete contratado, bem como ao pagamento da quantia de
R$ 4.869,08
a título de estadias.

Insurgência apenas da demandada, que pugna pela reforma da sentença, arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de análise das matérias postas nos Embargos de Declaração de id. 143207166, ilegitimidades passiva e inépcia da inicial.

No mérito,

defende a improcedência dos pedidos iniciais. Acaso mantida a sentença, pede que a indenização a título de estadia deve se limitar ao período de 17h06 do dia 11/12/2021até às 17h48 de 13/12/2021.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Passo à análise das preliminares de ausência de nulidade da sentença por ausência de enfretamento das questões postas nos Embargos de Declaração de id. 143207166 e inépcia da inicial.

Inicialmente, em relação à nulidade aventada, destaca-se que o julgador

não está obrigado a responder a cada uma das alegações das partes, mas apenas a fundamentar o seu livre convencimento,
"não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
"
(
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022
).

Ademais, sabe-se que
os embargos de declaração servem
“
ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
”

(N.U. 10009144320208110041, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julg. em 05/07/2022).

Logo, o juiz, ao analisar os pedidos formulados pela parte em sede de Embargos de Declaração, avalia a pertinência do referido recurso, dentro dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, e, acaso entenda pelo seu não cabimento, este motivo, por si só, não é suficiente para desconstituição da sentença, já que enfrentou o caso posto par análise.

Assim,
não há falar em nulidade
tal como defende a recorrente.

Entendo que também é o caso de rejeitar a preliminar de inépcia da inicial, posto que o autor, ora recorrido, valeu-se dos documentos que possuía em mãos, a fim de instruir o presente feito, de modo que as provas apresentadas constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

Desse modo,
afasto
a aludido preliminar.

No que pertine à preliminar de ilegitimidade passiva
, vê-se que a empresa ré, ora recorrente, contratou a pessoa jurídica Fribon Transportes Ltda. para o transporte carga de Itanhangá a Lucas do Rio Verde. Por sua vez, a referida subcontratou os serviços para o então autora, conforme se vê do documento acostado no id 143205290.

De acordo com os termos da referida lei, o vale-pedágio obrigatório é concedido para a utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte nas rodovias brasileira e não integra o valor do frete, cujo pagamento é de responsabilidade do embarcador (art. 1o, §1o, da Lei n. 10.209/2001).

O § 2o do aludido artigo define o embarcador como o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga. Ainda, o §3o do referido dispositivo legal dispõe também que:

§ 3o Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I - o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II - a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.

Desse modo, a empresa ré, ora recorrente, na qualidade de contratante do serviço de transporte rodoviário de carga, equipara-se ao conceito de embarcador, de modo que é responsável pelo pagamento da indenização prevista no art. 8o da mencionada Lei n.
10.209/2001, se devido.

Não é demais lembrar que o transportador pode, a seu critério, demandar em juízo contra quem entender de direito, nos termos do art. 5o-A, §2o da Lei n. 11.442/2007, cabendo à parte prejudicada promover o ajuizamento da respectiva ação regressiva, se assim lhe convier.

Assim,
rejeito
a aludida preliminar.

Quanto ao mérito, embora a recorrente defenda que não se está diante de hipótese de pagamento de estadias, o recorrido trouxe ao autos elementos suficientes de que permaneceu aguardando o carregamento da carga por tempo superior às 05 (cinco) horas previstas em lei, de acordo com a ordem de carregamento acostada no id. 143205290 e DACTE de id. 143207163.

Todavia, entendo que o valor da referida indenização deve ser adequado, conforme pleiteado pela recorrente, levando-se em consideração os horários constantes nos documentos indicados acima, já que não se mostra lógico que o recorrido tenha se apresentado em horário anterior ao previsto na ordem de carregamento, nem que tenha iniciado a viagem para entrega do milho apenas em data posterior à entrega da DACTE.

Assim, para fins de cálculo da estadia, deve ser considerado o período compreendido entre às 17h06 do dia 11/12/2021até às 17h48 de 13/12/2021 (48,7 horas), multiplicado por R$ 1,90 e pela quantidade de carga transportada (37,540 ton), perfaz o montante de R$ 3.473,57 (três mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

No que diz respeito ao pagamento da multa prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, observa-se que não há descrição de antecipação de quantia atinente ao pagamento de pedágio para o transporte da carga em questão, nem nos documentos trazidos pelo recorrido em sua exordial, nem naqueles anexados pela recorrente em sua defesa e também em suas razões recursais.

Destaca-se que apesar de a recorrente alegar que firmou contrato para que o transporte da carga em questão ocorresse pela rota livre de pedágio, pois havia dois trajetos possíveis a serem realizados pelo transportador, nada traz aos autos a fim de comprovar suas assertivas.

Ademais, a tese de mera contratante do transporte, sem qualquer responsabilidade pela subcontratação realizada, a referida tese foi superada acima, quando da demonstração de seu enquadramento como embarcador do serviço, e, portanto, responsável pelo pagamento de indenização pelo não adiantamento do vale-pedágio obrigatório, nos casos em que este é devido.

Portanto, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, ao não demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, razão pela qual esta faz jus ao recebimento das indenizações pretendidas.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para adequar o valor devido a título de estadias para o importe de
R$ 3.473,57 (três mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos),
mantendo inalterados os termos da sentença hostilizada.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022